Tribunal: TCU
Processo: 006.081/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3280/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.081/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camile Fiorese Cruzeta Vasconcellos (CPF XXX.882.639-XX); Erimita Ferreira Maia (CPF XXX.398.234-XX); Fernando Spina Tensini (CPF XXX.583.309-XX); Katiusca Isabelle Valderrama Padilha (CPF XXX.473.929-XX); Lucas Augusto Rocha Lima (CPF XXX.693.961-XX); Márcia Dolores Slotuk Tatim (CPF XXX.216.559-XX); Nayana Carvalho Sales da Silva (CPF XXX.941.683-XX); Renata Carvalho de Alencar (CPF XXX.806.954-XX); Renata Linhares Tonon Kertcher (CPF XXX.477.299-XX) e Wisam Jamal Hezai Barakat Daakour (CPF XXX.317.631-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.